Tribunal: TJMT
Processo: 1076485-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076485-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 367.639.018-01 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADES EXTRACLASSE. AULAS ADICIONAIS. HORAS-ATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública, professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas, bem como indenização pelas horas-atividade não atribuídas nem pagas. A recorrente alegou que o Estado de Mato Grosso não aplica a proporção de 1/3 de horas-atividade a essas aulas adicionais, resultando em trabalho sem a devida preparação ou pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as aulas adicionais ministradas por professor da educação básica, remuneradas por hora-aula, geram direito automático à aplicação do regime de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (horas-atividade) e, consequentemente, ao pagamento de indenização por sua não concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no 11.738/2008 estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, destinando 1/3 para atividades extraclasse, mas a não observância dessa regra não garante automaticamente o direito a horas extras, sendo necessária a comprovação de trabalho além da jornada regular.

4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para as atividades extraclasse, conforme previsto no art. 79, § 2o, da LCE 50/1998.

5. Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda o aumento de vencimento de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há fundamento para conceder horas-atividade relativas às aulas adicionais.

6. O ônus da prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular e da jornada adicional remunerada incumbe à parte autora, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
1. As aulas adicionais ministradas por professor da educação básica, de caráter excepcional e transitório, são remuneradas por hora-aula e não ensejam a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (horas-atividade), salvo expressa previsão legal.
2. A concessão de horas-atividade sobre aulas adicionais, ou indenização pela sua não atribuição, demandaria previsão legal específica e comprovação de que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada regular e da jornada adicional remunerada.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; LCE 50/1998, art. 79, § 2o; CPC, art. 373, I, art. 98, §§ 2o e 3o, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1076485-04.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GESSICA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GESSICA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública, professora da Educação Básica, regida pela Lei Complementar n. 50/98, que estabelece jornada de 30 horas semanais, com 33,33% dedicados a atividades didático-pedagógicas (horas-atividade); b) as horas-atividade são essenciais para o magistério, incluindo preparação, avaliação, reuniões e aperfeiçoamento profissional; c) o Estado de Mato Grosso permite que professores efetivos assumam aulas adicionais, até o limite de 20 horas semanais, calculadas com base no valor da hora/aula; d) contudo, o Estado não aplica a proporção de 1/3 de horas-atividade a essas aulas adicionais, resultando em todas as horas adicionais sendo cumpridas em sala de aula sem o devido tempo ou pagamento para preparação; e) tal prática configura ilegalidade e enriquecimento ilícito do Estado, pois utiliza seu tempo livre sem remuneração adequada; f) a realização das aulas adicionais está comprovada por atos oficiais e fichas financeiras. Requereu: a) que o Estado de Mato Grosso cumpra o Artigo 38 da LC 50/98 na atribuição de futuras aulas adicionais, reservando 1/3 do tempo para horas-atividade; b) o pagamento de indenização pelas horas-atividade não atribuídas nem pagas no período não prescrito, totalizando R$ 12.361,39.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a hora-atividade assegura 1/3 da jornada semanal do professor e a atividade extraclasse já está agregada à remuneração mensal; b) o direito a hora extra somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho; c) a parte
reclamante
não comprovou que cumpriu carga horária superior à estabelecida, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma; d) a jurisprudência citada indica que aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, não sendo automaticamente aplicável o regime de 1/3 para horas-atividade, e o ônus da prova recai sobre o servidor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro ao não reconhecer o direito ao pagamento proporcional de horas-atividade sobre as aulas adicionais ministradas; b) a exigência de comprovação do descumprimento das horas-atividade configura uma prova diabólica, pois o controle e a documentação são de responsabilidade exclusiva do Estado; c) os holerites apresentados comprovam a realização das aulas adicionais, e o Estado não contestou este fato, apenas alegou que a hora-atividade se aplica apenas à carga horária regular, o que distorce a LC 50/98;
d
) o juízo deveria ter exercido seu poder instrutório, conforme Art. 9o da Lei 12.153/2009, para requerer os registros administrativos do Estado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 308269408), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Jornada extraclasse do professor.

É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, conforme previsto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008:

Art. 2o (...) § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Todavia, a não observância desta regra não garante automaticamente aos professores o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

Nesta situação, para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além de a exigência deste direito estar prevista na legislação local, é necessária a comprovação de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular.

Nesse sentido, já manifestou a Turma Recursal:

(...) Essa legislação federal define que até 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes pode ser destinada a atividades extraclasse, mas não caracteriza essa fração como horas extras, salvo se houver labor além da carga horária total definida pela legislação. (...) (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

­RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais, a carreira dos professores do município de Cáceres-MT é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.o 47/2003. O pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal n.o 11.738/2008. (N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)

(...) 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...) (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)

(...) 1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.
(...) (
N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023)

No presente caso, a parte reclamante reivindica o pagamento das horas atividades relativas às aulas adicionais.

No que se refere às aulas adicionais, cumpre destacar que
trata-se
de jornada em caráter excepcional, permitida por lei quando houver necessidade comprovada, autorizando o Estado de Mato Grosso a contratar servidores temporários para exercer o cargo de professor na rede pública, os quais serão remunerados por hora, tendo como base o subsídio de classe e o nível inicial, nos termos do art. 79, § 2o, da LCE 50/1998:

"Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar no 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (Nova redação dada pela LC 104/02) (...)

§ 2o O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial: (Nova redação dada pela LC 104/02)

I -
em
situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais,
respeitado-se
o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula;

II -
os
contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I."

Todavia, conforme se observa no texto legal, as aulas adicionais possuem caráter transitório e são realizadas mediante adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para as atividades extraclasse.

Em respeito ao princípio da legalidade e diante do preceituado na Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento do vencimento dos servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como concluir que haja horas atividades relativas às aulas adicionais.

Neste sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO.
AULAS

ADICIONAIS
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À
HORA
-
ATIVIDADE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (...) Tese de julgamento:
Aulas

adicionais
possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da
hora
-
aula
, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para
horas
-
atividade
. (...)" (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HORAS-ATIVIDADE POR PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença de improcedência em ação de cobrança de horas-atividade sobre aulas adicionais, destinadas a atividades extraclasse. Fato relevante. A autora sustenta que teria direito ao recebimento de horas-atividade em razão da realização de atividades pedagógicas extraclasse em quantidade superior ao limite legalmente permitido. Decisões anteriores. Sentença que julgou improcedente o pedido, diante da ausência de comprovação de extrapolação da jornada regular de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a realização de atividades extraclasse pela servidora, sem comprovação de extrapolação da jornada semanal de trabalho, gera direito ao recebimento de horas-atividade indenizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação aplicável (Lei Federal no 11.738/2008 e LC/MT no 50/1998) assegura a destinação de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, mas o pagamento de horas-atividade indenizadas depende da comprovação de extrapolação da carga horária regular. As atividades pedagógicas realizadas fora da sala de aula integram a jornada normal de trabalho do magistério e, por si sós, não geram direito ao pagamento de horas extras ou indenizações. A parte autora não comprovou a prestação de serviço além da carga horária de 30 horas semanais. IV. DISPOSITIVO E
TESE Recurso
inominado desprovido. Tese de julgamento: "1. As atividades pedagógicas extraclasse integram a jornada normal de trabalho do magistério e não geram, por si sós, direito à percepção de horas-atividade indenizadas. 2. A condenação ao pagamento de horas-atividade exige prova da extrapolação da jornada regular de trabalho."" (N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS-ATIVIDADE. AULAS ADICIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A não observância da jornada extraclasse prevista no art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008 não gera, automaticamente, direito ao pagamento de horas extras. 2. O professor tem o ônus de comprovar que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada regular de trabalho. 3. A ausência de prova da jornada extraordinária inviabiliza a condenação ao pagamento de horas extras." (...)" (N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADES EXTRACLASSE. AULAS ADICIONAIS. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora da rede pública estadual para condenar o ente federado ao pagamento de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência de seu contrato, acrescido de juros e correção monetária. A parte autora alegou ter realizado atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho, em afronta à reserva legal de 1/3 prevista na Lei Federal no 11.738/2008 e na Lei Complementar Estadual no 50/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades extraclasse realizadas pela professora em decorrência das aulas adicionais integram ou não sua jornada regular de trabalho; e (
ii
) estabelecer se há direito ao recebimento de horas extras por suposto descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, notadamente a Lei Federal no 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual no 50/1998, assegura a destinação de 1/3 da carga horária do magistério para atividades extraclasse, sem implicar automaticamente no pagamento de horas extras. 4. O pagamento de horas extras somente é cabível quando comprovado que o servidor exerceu atividades além da carga horária legalmente estabelecida. 5. Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de descumprimento da jornada ou a apresentação de contracheques com rubricas genéricas. 6. No caso concreto, a autora não apresentou prova de que as atividades extraclasse foram realizadas fora da carga horária contratada, tampouco demonstrou extrapolação da jornada regular. 7. Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso firmam entendimento de que atividades extraclasses integram a jornada docente e não configuram, por si sós, jornada extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido." (N.U 1052807-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

De qualquer modo, além da ausência de expressa previsão legal, não há nos autos prova de que foi realizada horas atividades fora da jornada adicional remunerada.

Portanto, indevida a pretensão autoral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 308269409),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025